Tribunal: TJPA
Processo: 0015661-52.2019.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9656 - Calúnia
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? QUEIXA-CRIME ? CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO ? PARA O ENQUADRAMENTO TÍPICO DE FATO TIDO COMO CRIME CONTRA A HONRA, ALÉM DO ATENDIMENTO AOS DEMAIS REQUISITOS, IMPRESCINDÍVEL A DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO ELEMENTO SUBJETIVO CONSISTENTE ESPECIFICAMENTE NO ANIMUS CALUNIANDI E DIFFAMANDI. NÃO SE VERIFICANDO NA INICIAL O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 41 DO CPP, BEM COMO A JUSTA CAUSA PARA RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME E PARA A CONSEQUENTE INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PELA TESE DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 138 E 139 DO CÓDIGO PENAL, EM RAZÃO DE REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL NO QUAL SE CONSTATA A NARRAÇÃO OBJETIVA DE FATOS DESPROVIDA DE INTENÇÃO OFENSIVA, AJUSTADA A DECISÃO QUE REJEITA A PEÇA INAUGURAL NOS TERMOS DO ART. 395, I E III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS ? RECURSO DESPROVIDO - UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0015661-52.2019.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM QUEIXA-CRIME
RECORRENTE: CHRISTIANE TEIXEIRA DA SILVA FUJIYAMA
ADVOGADO: YURI DE BORGONHA MONTEIRO RAIOL - OAB/PA Nº 17.402
RECORRIDA: ADRIANA QUARESMA GONÇALVES
ADVOGADAS: HANNA MATTOS - OAB/PA Nº 28.778 E OUTRA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - QUEIXA-CRIME - CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO - PARA O ENQUADRAMENTO TÍPICO DE FATO TIDO COMO CRIME CONTRA A HONRA, ALÉM DO ATENDIMENTO AOS DEMAIS REQUISITOS, IMPRESCINDÍVEL A DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO ELEMENTO SUBJETIVO CONSISTENTE ESPECIFICAMENTE NO
ANIMUS CALUNIANDI
E
DIFFAMANDI
. NÃO SE VERIFICANDO NA INICIAL O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 41 DO CPP, BEM COMO A JUSTA CAUSA PARA RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME E PARA A CONSEQUENTE INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PELA TESE DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 138 E 139 DO CÓDIGO PENAL, EM RAZÃO DE REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL NO QUAL SE CONSTATA A NARRAÇÃO OBJETIVA DE FATOS DESPROVIDA DE INTENÇÃO OFENSIVA, AJUSTADA A DECISÃO QUE REJEITA A PEÇA INAUGURAL NOS TERMOS DO ART. 395, I E III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS - RECURSO DESPROVIDO -

UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0015661-52.2019.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM QUEIXA-CRIME
RECORRENTE: CHRISTIANE TEIXEIRA DA SILVA FUJIYAMA
ADVOGADO: YURI DE BORGONHA MONTEIRO RAIOL - OAB/PA Nº 17.402
RECORRIDA: ADRIANA QUARESMA GONÇALVES
ADVOGADAS: HANNA MATTOS - OAB/PA Nº 28.778 E OUTRA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - CHRISTIANE TEIXEIRA DA SILVA FUJIYAMA, regularmente qualificada, interpôs Recurso em Sentido Estrito em face da decisão do d. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que rejeitou a Queixa-Crime oferecida pela recorrente em desfavor de ADRIANA QUARESMA GONÇALVES, qualificada nos autos, incursa nos artigos 138 (Calúnia) e 139 (Difamação) c/c o 141, III do Código Penal. (fls. 145-146).

Consta dos fatos descritos na inicial e relatados na decisão recorrida que:

¿(...) No dia 23/1/2019, a querelante (CRISTIANE) tomou conhecimento de que a querelada (ADRIANA) havia registrado um Boletim de Ocorrência contra a querelante relatando fatos inverídicos sobre a sua pessoa, que culminou com a lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência, pelos crimes de injúria e ameaça, processo criminal em tramitação perante um das Varas do Juizado Especial Criminal. Em decorrência de um episódio que ocorrera no dia 11/1/2019, no condomínio onde ambas residem, quando a querelante ao chegar no condomínio onde reside, foi estacionar seu veículo na garagem encontrou dois menores (filhos de condôminos) jogando bola na garagem do prédio (fotografia tirada pela querelante do jogo de futebol às folhas 68), local proibido pelo regimento interno. Em razão disto, interfonou para o porteiro do condomínio relatando o ocorrido, dois dias depois, registrou sua reclamação no livro de ocorrência do condomínio, acerca do jogo de bola e ali teria se reportado aos dois menores como ¿menores infratores¿ daí o registro e lavratura do BO contra a querelante. (§) A querelante, em sua peça acusatória, faz descrições de inúmeras situações desarmoniosas que vem ocorrendo naquele condomínio, envolvendo a querelante, o síndico, porteiro e condôminos, mas que, não é o cerne da questão em discussão neste processo, pelo cenário instalado, desencadearam outras ações, inclusive o TCO de iniciativa da querelada contra a querelante, em tramitação perante uma das Varas do Juizado Especial Criminal, segundo a querelante, ADRIANA QUARESMA GONÇALVES teria registrado fatos inverídicos a respeito da querelante, que em via contrária, irresignada com a iniciativa da Sra. ADRIANA, também, resolveu ingressar com a presente ação privada contra a querelada ADRIANA QUARESMA GONÇALVES (mãe de um dos menores). (...)¿ Sic
- fls. 145/v.

A Queixa-Crime foi rejeitada pela julgadora que se convenceu de ser a inicial manifestamente inepta e não haver justa causa para o exercício da ação penal - art. 395, I e III do CPP.

Inconformada com a rejeição, a querelante recorreu alegando que a inicial preencheu os requisitos do art. 41 do CPP, com a descrição das circunstâncias dos fatos e a comprovada materialidade do delito.

Aduz surpresa com a rejeição da inicial pela magistrada que, em audiência, após ter lido a peça, alertou a querelada da possibilidade de retratação com registro em ata, bem como o interesse da recorrida na retratação também foi registrado.

Aduz que, ao contrário do que concluiu a julgadora, o cerne da demanda não se restringe apenas na mera infração administrativa de um jogo de bola e sim nos fatos inverídicos e caluniosos contra a sua pessoa.

Discorre sobre os fatos que entende configuram os crimes de calúnia e difamação praticados pela recorrida e materializados por meio do Boletim de Ocorrência Policial de constrangimento ilegal; de um TCO de injúria e de uma ação penal privada por injúria e ameaça figurando a recorrente como autora do fato.

Refere que o intuito da querelada era de denegrir a sua honra, passando a argumentar acerca de pormenores que entende ofensivos por parte da recorrida.

Por fim, requer o provimento do recurso, visando a reforma da decisão hostilizada com o recebimento da Queixa-Crime e prosseguimento da ação privada. (fls. 148-166).

Contrarrazões às fls. 174-188 pedem a manutenção da decisão
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. Sem revisão - art. 610 do CPP.
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do Recurso em Sentido Estrito interposto por CHRISTIANE TEIXEIRA DA SILVA FUJIYAMA.

A recorrente demonstra-se inconformada com a rejeição da Queixa-Crime por inépcia da inicial e falta de justa causa para o exercício da ação penal.

Os crimes contra honra são condutas que impõe,
a prima facie,
a deliberada intenção do autor do fato querer atingir diretamente a honra, a reputação de alguém e se isso não ficar demonstrado logo de plano, a conduta é atípica.

A recorrente discorre sobre os fatos que entende configuram os crimes de calúnia e difamação praticados pela recorrida, ADRIANA QUARESMA GONÇALVES, e materializados através do Boletim de Ocorrência Policial por constrangimento ilegal; de um TCO de injúria e de uma ação penal privada por injúria e ameaça figurando a recorrente como autora do fato.

Observo nos autos que, o Boletim de Ocorrência Policial (B.O.); o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e a ação penal privada intentada pelo menor impúbere representado por sua genitora, no caso, a recorrida, às fls. 37-44, demonstram mais o interesse da querelada em se resguardar de uma futura ação promovida pela querelante contra ela do que ter a intenção, o dolo deliberado de atingir a reputação de sua vizinha.

Sabe-se que nos crimes contra a honra se faz necessário analisar se presente na conduta do sujeito o elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo de ofender a honra e a reputação. Na hipótese, restou claro que a conduta da querelada esteve revestida do
animus narran
di e
defendendi,
sem estar demonstrado qualquer intuito de atingir a honra da recorrente, fato que, inclusive, exclui a tipicidade e obsta a configuração dos delitos previstos nos artigos 138 e 139 do Código Penal.

Em outro vértice, a intenção de narrar o fato para a autoridade policial no B.O., ou proceder narrativa semelhante no TCO ou na ação privada com
animus narrandi,
descaracteriza a tipificação dos crimes contra a honra, vez que não estaria presente o dolo específico do
animus caluniandi
e
diffamandi.

A respeito da matéria o precedente:
Omissis.
Esta Corte Superior já se pronunciou no sentido de que não há configuração de crimes contra a honra, por atipicidade da conduta, quando evidenciado o
animus narrandi
. Precedentes. 5. A continuidade da ação penal privada constitui flagrante ilegalidade, uma vez que a queixa-crime descreve fato atípico e não demonstra, minimamente, indícios de que os querelados fizeram o registro no Livro do Condomínio com o dolo específico de caluniar, difamar ou injuriar pessoa determinada
. 6. Recurso em
habeas corpus
provido para determinar o trancamento da ação penal por atipicidade da conduta. (STJ - RHC 89.531/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017). Grifo.

Ademais, há de se observar que um agente ao noticiar um provável fato criminoso à autoridade policial, desde que as expressões se contenham nos limites da narrativa, no intuito de defesa, não há infração penal contra a honra.

No mesmo sentido:
PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. EXPRESSÕES CONSTANTES DE REQUERIMENTO PARA ABERTURA DE INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO ADMINISTRATIVO CONSIDERADAS OFENSIVAS À HONRA. Não configuração de crime. Ao noticiar fato criminoso, desde que as expressões se contenham nos limites da narrativa, não comete o noticiante ou requerente infração penal contra a honra. Se, a posteriori, verificar-se falsa a imputação, o crime, em tese, será o de denunciação caluniosa. Queixa-crime que se rejeita. (STJ - Apn 191/DF, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2002, DJ 29/04/2002, p. 151).

Na hipótese análoga ao caso, os precedentes:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA- CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA INTENÇÃO DE ATINGIR A HONRA DA VÍTIMA. NÃO RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 1)
Para o enquadramento típico de fato tido como crime contra a honra, além do atendimento aos demais requisitos, imprescindível a demonstração mínima do elemento subjetivo consistente especificamente no
animus diffamandi
. 2) Não se verificando na peça acusatória o atendimento aos requisitos elencados no art. 41 do Código de Processo Penal, bem como a justa causa para recebimento da queixa-crime e para a consequente instauração de ação penal pela tese dos delitos previstos nos arts. 138 e 139 do Código Penal, em razão de registro de boletim de ocorrência em delegacia no qual se constata a narração objetiva de fatos desprovida de intenção ofensiva, ajustada a decisão que rejeita a peça inaugural nos termos do art. 395 do Código de Processo Penal.
3) Recurso não provido. (TJAP - Proc. 0015876-51.2011.8.03.0001 - Câmara Única - Rel. Des. Carmo Antônio de Souza - Julg. 19.06.2012). Sublinhado.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. CALÚNIA. RELATOS DE SÍNDICO PUBLICADO EM REDE SOCIAL E REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. QUEIXA-CRIME REJEITADA. CARÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DOLO DE DIFAMAR OU CALUNIAR NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1
. Necessária, para a configuração dos crimes contra a honra, a presença da real intenção de caluniar, injuriar ou difamar, consistente no ânimo de denegrir ou ofender a honra do indivíduo, sendo essencial que o agente tenha a vontade de causar dano à reputação da vítima. 2. Se a conduta narrada na inicial consistiu em dar causa a instauração de procedimento investigatório, levando ao conhecimento da autoridade policial falsa imputação de fato como crime que o sabe inocente, trata-se de crime de denunciação caluniosa (artigo 339 do Código Penal), de ação penal pública incondicionada, evidenciando, assim, ilegitimidade ativa para a propositura de ação penal. 3. O
animus narrandi
e o
animus criticandi
excluem a tipicidade dos delitos de calúnia e difamação, por afastar o dolo específico de ofender a honra do indivíduo.
4. Recurso desprovido. (TJDFT - Proc.
0005147-24.2017.8.07.0007
RSE - 2ª Turma Criminal - Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos - Julg. 19.04.2018). Grifo.

Pelas razões acima expendidas, resta demonstrada a inexistência do
animus
específico dos crimes contra a honra, por parte da querelada, de forma que atípica a sua conduta e, portanto, sem justa causa.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter incólume a r. sentença proferida na instância originária.

É como Voto.

Sessão Ordinária de,

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ReseChristiane